Tribunal: TJMT
Processo: 1007255-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007255-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA - CPF: 030.828.961-70 (ADVOGADO), MARCIO JOSE SILVA - CPF: 613.260.976-87 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES - CPF: 622.427.251-49 (EMBARGADO), KARYNNE ARJONA UMENO - CPF: 924.551.661-04 (EMBARGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (EMBARGANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - QUESTÕES ATINENTES À LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DEVIDAMENTE ANALISADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil , inclusive para fins de prequestionamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007255-77.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA E OUTROS

EMBARGADO:

ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES E KARYNNE ARJONA UMENO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
e
GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento para

reconhecer a legitimidade passiva do Grupo Dias, e, via de consequência, afastar a condenação das agravantes nos honorários de sucumbência.

Os embargantes alegam que o Grupo Dias é parte ilegítima, pois não participou de qualquer negociação junto aos embargados, o que revelou relevante omissão pelo não enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão alcançada no julgado.

Explica que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, onde o CDC traz a hipótese de responsabilidade solidária entre o prestador de serviço e o fornecedor do produto nas relações consumeristas, de modo que entende que apenas a FATEX SPE e FATEX LTDA S/A são responsáveis pela questão objeto da lide, e somente no caso dos bens deste não serem suficientes para a satisfação do débito (condenação), e após o preenchimento dos requisitos para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é que surgirá a legitimidade passiva do responsável subsidiário.

Aduz que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo haver devida comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorre no presente caso.

Argumenta que mesmo que houvesse o reconhecimento de Grupo Econômico, não há que se falar em solidariedade presumida, uma vez que o Código Civil é taxativo ao dispor que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins de pré-questionamento (id. 99996459).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 101149452).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRASO NA ENTREGA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – DESPACHO SANEADOR –
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO –AFASTADA
– ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES PARA POSTULAR OBRIGAÇÕES CONCERNENTES A ESPAÇO COMUM ENTRE OS CONDÔMINOS – MANUTENÇÃO – MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 334, §8o DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

A Teoria da Aparência é aplicável nos casos em que empresas integrantes do mesmo grupo econômico, apresentam-se para o público como se fosse a mesma e única sociedade, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilidade solidária da empresa imobiliária agravada
.

De rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores/agravantes para pleitear obrigação concernente à área comum do empreendimento, haja vista que o pleito pertence ao síndico, nos termos do artigo 1.348, inciso II, do CC.

Não configura ausência injustificada, tampouco ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento do preposto da parte jurídica, quando representada por procurador, por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir”.

Os embargantes almejam afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Grupo Dias, sob o argumento de que o
decisum
é omisso quanto aos pontos suscitados no respectivo recurso.

Pois bem. O acórdão embargado acolheu o pleito dos agravantes, ora embargados, em desalinho com a defesa do ora embargante, a partir da análise das manifestações das partes, agregadas ao exame das provas coligidas aos autos. Inobstante os argumentos trazidos neste recurso, saliento que o r. acórdão expressamente manifestou-se a respeito da situação trazida aos autos, de modo direto e frontal.

Os embargantes apresentam, em verdade, inconformidade com o julgado, o que por certo não possibilita a sua reversão via aclaratórios. O fato das empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico foi suficiente para justificar o reconhecimento da legitimidade passiva do Grupo Dias; e não houve o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que são institutos diferentes.

Sem dúvida, as empresas embargantes apresentam aos olhos do consumidor como unidade, portanto, legítima a participação do Grupo Dias no polo passivo da presente ação, para que lhe seja garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, do analisado, conclui-se que as questões aventadas nos autos foram apreciadas por este Colegiado. Logo, a conclusão adotada pelo acórdão proferido está devidamente fundamentada e motivada, ausente qualquer vício que implique nulidade do julgado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA
. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. São de rejeitarem-se os embargos de declaração quando o recorrente não tem ao seu favor, nenhuma das hipóteses do artigo 1022 do CPC, mas quer ver reformado o mérito do aresto hostilizado.Decisão que se mostra fundamentada a partir das questões suscitadas.Descabimento da pretensão de reexame da matéria de mérito. Desnecessidade de manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados.Não preenchimento dos requisitos do artigo 1022 do NCPC. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME”. (TJ-RS - EMBDECCV: 70084508381 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 03/11/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. JUROS DE OBRA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REDISCUSSÃO
. Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento. Jurisprudência da Corte. DESACOLHERAM OS EMBARGOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 70081180952, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 29/05/2019)”. (TJ-RS - ED: 70081180952 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021